Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso quanto à análise do tema relativo à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao pontuar que é “inviável a rediscussão da matéria referente à correção monetária, ainda que se trate de questão de ordem pública, porque esse tema foi objeto de decisões proferidas pelo Juízo de origem em mais de uma oportunidade (IDs origem 130515248 e 157040047), sem que a agravante interpusesse os recursos cabíveis” (ID 66478027).
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações deduzidas pelas partes, mas apenas sobre aquelas indispensáveis ao adequado desate da matéria submetida a julgamento, o que ocorreu na espécie.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.